Tribunal: TJSP
Processo: 1020523-53.2023.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.
I. Caso em Exame
1. Recurso de apelação cível interposto por todas as partes contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos morais, condenando os réus ao pagamento de R$ 10.000,00 à autora. 2. O Hospital Alemão Oswaldo Cruz alegou que o cancelamento da cirurgia foi decisão da médica

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.
I. Caso em Exame
1. Recurso de apelação cível interposto por todas as partes contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos morais, condenando os réus ao pagamento de R$ 10.000,00 à autora. 2. O Hospital Alemão Oswaldo Cruz alegou que o cancelamento da cirurgia foi decisão da médica corré e que não houve falha na prestação dos serviços hospitalares. 3. A médica corré justifica o adiamento do procedimento cirúrgico, apontando a concordância da paciente. 4. A autora recorreu adesivamente, pleiteando a majoração da indenização para R$ 20.000,00.
II. Questão em Discussão
5. A questão em discussão consiste em (i) a responsabilidade objetiva do hospital em relação ao cancelamento da cirurgia e (ii) a adequação do valor da indenização por danos morais.
III. Razões de Decidir
6. A responsabilidade do hospital é objetiva, conforme o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, mas depende da comprovação de culpa do médico. 7. No caso concreto, restou comprovada a negligência do médico, estendendo a responsabilidade ao hospital. 8. A indenização por danos morais deve ser majorada para R$ 20.000,00, considerando a gravidade da conduta e o sofrimento da autora.
IV. Dispositivo e Tese
9. Recurso das rés desprovido e recurso da autora provido.
10. Tese de julgamento: 1. A responsabilidade objetiva do hospital depende da comprovação de culpa do médico. 2. A indenização por danos morais deve refletir a gravidade do dano e a conduta do réu.
Legislação Citada:
Código de Defesa do Consumidor, art. 14.